Tribunal: TJDFT
Processo: 0706655-02.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que imputou ao acusado a prática de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14., II, do CP), pleiteando o afastamento da qualificadora sob o argumento de inexistência de provas de que o réu teria se retirado do local para buscar um canivete e, em seguida, atacado a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar, na decisão de pronúncia, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da alegação de insuficiência probatória quanto à dinâmica do uso da arma branca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

4. Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, admitindo-se o envio da controvérsia ao Conselho de Sentença quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade.

5. Existindo indícios mínimos da utilização de arma branca na execução do delito, por meio de provas testemunhais, inviável o afastamento da qualificadora na fase da decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25 e 121, § 2o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2051739, RSE no 0741269-71.2021.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 01.10.2025, DJe 12.10.2025.